Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-83.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-83.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, AMANDA FEDULO FERNANDES

APELADO: JOANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EVILYN WAGNER DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A NULIDADE DO AJUSTE E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AOS TEMAS 929 E 1061 DO STJ E AO RESP 2.161.428/SP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTEGRAÇÃO APENAS PARA DISTINGUIR O PRECEDENTE DO STJ DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA QUE JUSTIFICA O DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú BMG Consignado S.A. e Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição do indébito e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais, majorando honorários recursais.

O acórdão embargado concluiu que os bancos não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada, reputando insuficientes as telas sistêmicas apresentadas e reconhecendo o dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário.

Nos embargos, alegam omissão quanto (i) à aplicação do Tema 929/STJ; (ii) à necessidade de perícia grafotécnica e ao Tema 1061/STJ; e (iii) à incidência do REsp 2.161.428/SP para afastar o dano moral. Requerem efeitos infringentes. A parte embargada pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 929/STJ, relativamente à repetição do indébito; (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de prova pericial e à distribuição do ônus probatório à luz do Tema 1061/STJ; (iii) saber se o precedente do REsp 2.161.428/SP afastaria o reconhecimento do dano moral; e (iv) saber se os embargos possuem caráter protelatório a ensejar multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

Quanto ao Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando que a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC independe de comprovação de má-fé, exigindo apenas a ausência de engano justificável. Concluiu-se inexistir erro escusável, mas falha na prestação do serviço. Inexistente omissão.

No tocante ao Tema 1061/STJ, reafirmou-se que compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada. A constatação de divergência manifesta entre a assinatura contratual e o documento de identidade, aliada à ausência de prova técnica produzida pelo banco, evidencia o descumprimento do ônus probatório. O simples comprovante de TED não supre a inexistência de manifestação válida de vontade.

Em relação ao REsp 2.161.428/SP, embora não mencionado expressamente no acórdão, a fundamentação adotada distingue o caso concreto. O dano moral decorreu da incidência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, circunstância que configura abalo presumido. A peculiaridade fática afasta a aplicação do precedente invocado, sem alteração do resultado do julgamento.

Verifica-se que a maior parte das alegações visa à reanálise do mérito já decidido, caracterizando uso inadequado da via integrativa. A reiteração de teses anteriormente afastadas evidencia intuito procrastinatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com integração pontual da fundamentação para explicitar a distinção do REsp 2.161.428/SP, sem efeitos modificativos.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, solidariamente aos embargantes, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
“2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé, exigindo apenas a ausência de engano justificável (Tema 929/STJ).”
“3. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, nos termos do Tema 1061/STJ.”
“4. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa.”
“5. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8000104-83.2020.8.05.0018
, em que figuram como embargantes
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.
e como embargada
JOANA DE SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, integrando a fundamentação apenas para fins de distinção jurisprudencial, e
CONDENAR
os embargantes ao pagamento de multa protelatória, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04